Tribunal: TJMT
Processo: 1030450-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030450-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HUDILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 537.208.491-04 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERITA CARVALHO DAS FLORES - CPF: 424.358.031-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO –

MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES
-
PERICULOSIDADE
DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, configura atuação de ofício, em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal (
ex
vi do STF – HC 197743
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-

075DIVULG
20-04-
2021PUBLIC
22-04-2021
).

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado, que possui condições pessoais favoráveis, colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, à medida que se impõe é a concessão da ordem para afastar a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Hudilson
Alves de Almeida
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos delitos de ameaça e
lesão corporal,
no âmbito de violência doméstica, tipificados nos artigos
147 e 129, §13
, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente
porque o próprio Ministério Público, em audiência de custódia, opinou pela concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a fixação da prisão preventiva sem a representação ministerial viola os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, posto que não se fazem presentes as
hipóteses previstas
no artigo 313, inciso III, do CPP, portanto, requer o relaxamento da prisão.

A liminar, apreciada em sede de plantão
pelo Des. Gilberto
Giraldelli
, foi deferida
, a fim de substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP
, as quais deverão ser fi
x
adas pelo juízo
a quo
(Id 196094675).

O juízo
a quo
apres
entou as informações pertinente, mencionando as medidas cautelares impostas ao paciente, em razão do cumprimento da decisão liminar
(Id. 1
97049155
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
197513170
, opinou pela concessão da ordem, para
que a prisão do paciente seja relaxada em razão da decretação sem prévio requerimento ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente
porque não houve pedido de sua decretação pelo Ente Ministerial, tampouco pela autoridade policial, já que seria proporcional e razoável, na espécie, a fixação da medida cautelar diversa.

A ordem merece ser concedida.

No caso, segundo consta no Boletim de Ocorrência a vítima mantinha um relacionamento com o paciente
há 30 anos, porém que ele é alcoólatra, pois ingeri bebida alcoólica todos os dias, ficando agressivo.

Na data de 15 de dezembro de 2023,
Hudilson
teria
chegado
embriagado em casa e passou a ameaçar a vítima
Almeirta
Carvalho das Flores e durante a discussão arremessou uma cadeira em sua direção, acertando a sua testa do lado direito causando um evidente ferimento. Seu filho Gabriel Alves de Oliveira, 17 anos, tentou defender sua genitora, porém também foi agredido, jogado ao chão, causando escoriações no cotovelo direito.

Por sua vez,
Hudilson
Alves de Almeida, preso em flagrante, afirmou em seu interrogatório que sua esposa o agrediu com palavras, no momento em que estava jantando, e após ser ofendido arremessou um banco em sua direção, apenas na tentativa de assustá-la, mas sem a intenção de atingi-la. Que seu filho Gabriel acabou entrando na discussão e acabou caindo no chão e se machucando (Id
137265258
)
.

Nesse contexto, o Ministério Público manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória em favor do custodiado, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, sob o fundamento de que “
o conduzido não apresenta maus antecedentes enquanto imputável, de tal sorte que realmente seria exagerada a imposição da constrição máxima de liberdade nesse momento processual
” (Id
196089175
)
.

Entretanto, realizada a audiência de custódia dia 16 de dezembro de 2023, o Juízo de Direito Plantonista, entendeu por bem homologar a prisão em flagrante e
convertê-la
em preventiva, sob a seguinte justificativa,
in
verbis
:

“
Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como se denota da leitura atenta do auto de prisão em flagrante do autuado a gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais os delitos foram praticados, o que evidencia a periculosidade do agente.

A par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física, moral e psicológica da vítima de violência doméstica. Dessa forma, solto, o flagrado poderia encontrar os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia também do próprio prestígio da atividade estatal.
” (Id
196089175
)

Nesse
diapasão
, como ressaltado na decisão liminar, embora não se olvide dizer que há indícios de violência
doméstica
na relação entre o casal,
não houve representação ministerial, tampouco da autoridade policial, pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que torna ilegal sua segregação.

Com efeito, constata-se que a partir das introduções realizadas pela Lei 13.964/2019, notadamente houve uma alteração dos artigos do Código de Processo Penal e, por conseguinte, das balizas do sistema acusatório, donde se suprimiu o termo “de
ofício
” referido do artigo 282, §§2o e 4o e no artigo 311.

Sobre o tema,
atualmente
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
passaram a adotar
o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, configura atuação de ofício, em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal (
ex
vi do STF – HC 197743
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
075DIVULG
20-04-
2021PUBLIC
22-04-2021).

Assim, embora ainda haja divergência, o entendimento dominante é de que juiz não deve decretar a prisão, enquanto medida cautelar máxima, de forma diversa do pedido do
dominus litis
,
nos casos em que há manifestação pela suficiência de cautelares diversas da prisão.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OFENSA AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau
, converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, ainda que posteriormente. A 3a Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião
do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos
arts
. 311 e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz.

2. Agravo regimental desprovido.
”
(
AgRg
no RHC n. 170.559/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(destaquei)

A propósito, também já se posicionou nesse sentido este Sodalício
, in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL LEVE E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENDIDO O RELAXAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SUA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO PARQUET OU DA AUTORIDADE POLICIAL – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE REQUEREU A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM INTERPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA À REVELIA DO REGRAMENTO QUE DISCIPLINA O PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – PRECEDENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, posteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, notadamente no que concerne às balizas do sistema acusatório, não se admite a decretação da prisão preventiva, pelo magistrado, à míngua de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público ou pelo querelante ou assistente, nos termos da lei.

Na hipótese dos autos, colhe-se que, em sede de audiência de custódia, o i. representante do parquet se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente condicionada à imposição de cautelares menos gravosas; inexistindo azo, portanto, à manutenção da prisão, mormente quando o caso dos autos, à toda evidência, não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas
.
”
(N.U 1025001-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023,
p
ublicado no DJE 01/12/2023)
(destaquei)

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRETENDIDO O RELAXAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SUA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO PARQUET OU DA AUTORIDADE POLICIAL – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE REQUEREU A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO PARQUET AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO, CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS – PRISÃO DECRETADA À REVELIA DO REGRAMENTO QUE DISCIPLINA O PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – PRECEDENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1
. Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, posteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, notadamente no que concerne às balizas do sistema acusatório, não se admite a decretação da prisão preventiva, pelo magistrado, à míngua de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo representante do
Ministério Público ou pelo querelante ou assistente, nos termos da lei.

2. Na hipótese dos autos, colhe-se que, em sede de audiência de custódia, o i. representante do parquet se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente e, após a decretação da prisão, quando formulado pleito de revogação por parte da i. Defesa, o Ministério Público novamente se manifestou de maneira favorável à soltura do custodiado, condicionada à imposição de cautelares menos gravosas; inexistindo azo, portanto, à manutenção da prisão, mormente quando o caso dos autos, à toda evidência, não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

3. Ordem concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas, a serem fixadas pelo d. juízo a quo.
”
(N.U 1023079-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)
(destaquei)

Portanto, conforme bem mencionado quando da apreciação da medida liminar, a hipótese dos autos comporta a imposição das medidas cautelares alternativas, principalmente porque elas têm a característica
rebus sic stantibu
s
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação, guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público
.

Com esses fundamentos,
concedo
a ordem de

Habeas C
orpus
em favor de
Hudilson
Alves de Almeida
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para o fim de substituir a sua prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP,
conforme fixadas pelo juízo
a quo
nos
autos originais, quais sejam
:

“
I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal);

II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);

III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares,
etc...
) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal);

IV – Não cometer novos crimes;

V – Afastamento do agressor do lar, do
micílio ou local de convivência;

VI – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso I
II, “a”, da Lei no 11.340/2006);

VII – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
;

VIII – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.
”
(Id 197049155)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024